Tribunal: STF
Processo: RE 89418
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
CONDIÇÃO RESOLUTIVA TACITA (ARTIGO 119, PARAGRAFO ÚNICO, PARTE
FINAL, DO CÓDIGO CIVIL). PREVIA INTERPELAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DA
AÇÃO DE RESCISAO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.